Tribunal: TJSP
Processo: 2170007-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-executividade – CDA que indica sujeito passivo, origem e o montante da dívida, o que afasta eventual nulidade – Sem prejuízo, possibilidade de substituição da CDA para correção de mero erro formal ou material – Exceção que deve ser acolhida quanto à cobrança de preço público – Afastamento da condenação por litigância de má-fé - Referente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-executividade – CDA que indica sujeito passivo, origem e o montante da dívida, o que afasta eventual nulidade – Sem prejuízo, possibilidade de substituição da CDA para correção de mero erro formal ou material – Exceção que deve ser acolhida quanto à cobrança de preço público – Afastamento da condenação por litigância de má-fé - Referente a outras matérias, há necessidade de dilação probatória – Impossibilidade de subversão da via eleita – Decisão reformada – Inversão da sucumbência – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.